Tribunal: TJBA
Processo: 8015269-93.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8015269-93.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: VALDIVINO ALVES BARROS

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo.

2. Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal.

3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
15
269
-
9
3
.20
2
1
.8.05.000
0.
2
, em que figuram como parte Agravante,
Valdivino Alves Barros
, e como parte Agravada,
Banco
Bradesco
S/A
.

ACORDAM
os Des
embargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO

A
O AGRAVO
DE IN
TERN
O
, nos termos do voto da Relatora.